Tribunal: STF
Processo: HC 223429
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com expressiva quantidade de substância entorpecente – a saber, 1.780kg (mil setecentos e oitenta quilos) de maconha – , além do fato de possuir passagens criminais. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 



    3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer que a “liberdade provisória por ausência de fundamentação idônea e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”. Alternativamente, requer “sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, expostas no art. 319, caput do CPP”. 



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. As instâncias de origem estão de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, a hipótese atrai o entendimento desta Corte no sentido que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, destaco as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 18):



    A materialidade do crime pode ser extraída do registro de Ocorrência Policial nº 2239/2022/100425 (evento 1, REGOP2), Auto de Apreensão nº 8296/2022/100425 (evento 1,AUTOCIRCUNS3), fotografia da apreensão (evento 1, OUT61 e evento 1, OUT62), Laudo Preliminar (evento 1, PERÍCIA60) e depoimentos constantes do expediente. Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, derivam da apreensão de 1.780kg de maconha no galpão em que os autuados estavam. 



    Assim sendo, constatada a conduta aparentemente típica, ilícita e culpável e na ausência de evidência quanto à qualquer causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, entendo presente o requisito do fumus comissi delicti. 



    O perigo de liberdade, por seu turno, decorre da periculosidade dos agentes, revelada através da gravidade concreta do delito, na medida em que foi apreendida quantidade expressiva de drogas - 1.780kg; e, pelo contexto em que se deu o flagrante, percebe-se que a droga, fracionada em 158 tijolos, seria transportada de caminhão, abastecendo diversos outros pontos de tráfico de drogas. 



    Cumpre ressaltar, ainda, o risco de reiteração criminosa, evidenciado a partir do extenso rol de antecedentes criminais de quatro dos flagrados, os quais respondem a outros processos e inquéritos pelo mesmo crime: 



    a) Kleber Junior Wisniewski Schmitt, evento 4, CERTANTCRIM1 - 5005410-10.2020.8.21.0028 e 5001620-23.2017.8.21.0028 (com condenação pendente de trânsito); b) Junior Jardel de Lima, evento 3, CERTANTCRIM1 - 038/2.19.0002200-0; c) Geovane Wellington Saldanha Machado, evento 3, CERTANTCRIM2 - 0



    Ainda, constato que Kleber, em 03/09/2020, teve a prisão substituída por medidas cautelares alternativas (processo 5005410-10.2020.8.21.0028/RS, evento 2, PROCJUDIC7) em 03/09/2020, notabilizando a necessidade da segregação cautelar. 



    Diante do quadro acima delineado, revelador da gravidade concreta do delito (todos os autuados) e do risco de reiteração criminosa (Kleber, Junior, Geovane e Decio Deverlon), tem-se que a adoção de qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para impedir o flagrado de reiterar na conduta criminosa, devendo permanecer recolhido em estabelecimento prisional, a fim de garantir a ordem pública. 



    ISSO POSTO, na forma do art. 310, inc. II, do CPP: (a) HOMOLOGO o presente AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e (b) CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados em PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. (Grifei.)



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente, além de sua reiteração delitiva, a expressiva quantidade de drogas apreendidas – a saber, 1.780kg (mil setecentos e oitenta quilos) de maconha –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.



6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator